Tribunal: TJBA
Processo: 8014929-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014929-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s): ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: VALDIRENE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s):FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL FIXANDO TETO INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), afastando a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que estabelece limite inferior ao maior benefício do regime geral de previdência social.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a aplicação de lei municipal que fixa, para fins de RPV, limite inferior ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, em afronta ao disposto no art. 100, § 4º, da CF/1988.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal admite a fixação de valores distintos para obrigações de pequeno valor por leis próprias dos entes federativos, desde que não inferiores ao maior benefício do RGPS.
4. A Lei Municipal nº 07/2005, ao fixar limite de três salários mínimos para pagamento via RPV, revela-se inconstitucional por estabelecer patamar abaixo do mínimo constitucionalmente admitido.
5. O STF, no julgamento do RE 1359139/CE (Tema 1231), reafirmou que é vedada a estipulação de valor inferior ao maior benefício do RGPS, mesmo por legislação municipal.
6. O afastamento da norma municipal não implica afronta à autonomia local, mas sim respeito à hierarquia das normas constitucionais.
7. Inexistindo violação aos princípios da legalidade ou do equilíbrio orçamentário, deve ser mantida a decisão que determinou o pagamento por RPV.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "É inconstitucional a norma municipal que fixa, para fins de requisição de pequeno valor, limite inferior ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social, conforme o art. 100, § 4º, da Constituição Federal."
____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1359139/CE, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 01.09.2022; TJ-MG, AI nº 2604025-33.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 15.03.2024; TJ-PB, AC nº 0007343-19.2009.8.15.0461, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. s/d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8014929-13.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
MUNICIPIO DE PIATA
e como agravad
a
VALDIRENE OLIVEIRA FERREIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.